Tribunal: STF
Processo: Pet 4917
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: “PETIÇÃO DE DESTRANCAMENTO” – PLEITO DEDUZIDO, ORIGINARIAMENTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O IMEDIATO PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE FICOU RETIDO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONSEQUENTE RETENÇÃO (CPC, ART. 542, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.756/98) – ACÓRDÃO QUE APENAS CONFIRMA DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE VEROSSIMILHANÇA E DO “PERICULUM IN MORA” – PRECEDENTES – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBJETO DA PRESENTE CAUSA – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA SÚMULA 735/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.